Tribunal: TJDFT
Processo: 0733519-46.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733519-46.2016.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ERONIZIA SANTOS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença, de ID no 2263772 que, nos autos da ação declaratória de inexistência parcial de relação jurídica tributária ajuizada por ERONIZIA SANTOS DO NASCIMENTO, julgou procedente o pedido inicial em relação ao primeiro réu (Distrito Federal) e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto ao segundo réu (CEB). A ação declaratória ajuizada pela apelada em desfavor do Distrito Federal e da CEB tinha como objetivo a declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao pagamento de ICMS incidente sobre encargos estranhos à tarifa de energia elétrica efetivamente consumida, bem como à repetição de indébito (ID no 2263759). O Juízo originário julgou procedente o pedido em relação ao Distrito Federal, para [a] declarar que o ICMS incida apenas sobre a tarifa de energia elétrica – TE e [b] condenar o referido réu a restituir os valores pagos indevidamente no período de 03/11/2011 até a data da liquidação do julgado por arbitramento, com correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado. Irresignado, o Distrito Federal interpôs o recurso de ID no 2263773, pleiteando a reforma da r. sentença, ao argumento de que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação. Nesse contexto, requer “que todos os custos agregados quando do fornecimento de energia elétrica a consumidores finais, (TUSD e TUST)” sejam incluídos na base de cálculo do ICMS. Sem preparo, ante a isenção legal do Ente Público. A tramitação do presente recurso foi suspensa até o julgamento do RE 593.824/SC (Tema 176 do STF) (IDs no 2286814 e 13586669). Em razão do trânsito em julgado do acórdão do processo paradigma do Tema 176 do STF, os autos retornaram à apreciação (ID no 26949390). No Acórdão no 1398867 (ID no 32873050), o e. Desembargador Ângelo Passareli, Relator Designado, suscitou, “de ofício, questão de ordem, para determinar o sobrestamento da Apelação Cível e da Remessa Necessária em comento, a fim de que aguardem o julgamento do mérito do tema insculpido no Tema no 986 – RESp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, submetido à sistemática dos repetitivos, enquanto perdurar a determinação de suspensão nacional dos processos pendentes exarada pelo Superior Tribunal de Justiça”. Tendo em vista a publicação do acórdão referente ao Tema no 986 do STJ, os autos retornam conclusos (ID no 60460906). É o relatório. Ao apreciar os Recursos Especiais n.o 1734946/SP, n.o 1692023/MT, n.o 1699851/TO e n.o 1734902/SP, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese nos seguintes termos (Tema no 986): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." Nos termos do art. 927, inc. III, do CPC, os Juízes e os Tribunais deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. A sentença se mostra, prima facie, contrária ao entendimento firmado pela colenda Corte Superior, sob o Tema 986, de modo a ensejar o provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário, a fim de reforma da r. sentença em favor do DISTRITO FEDERAL. Todavia, de acordo com o § 1o, do art. 927, do CPC, os Juízes e os Tribunais observarão o disposto nos arts. 10 e 489, § 1o, do mesmo diploma legal, quando decidirem com fundamento no aludido dispositivo legal. O art. 10 do CPC estabelece que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Dessa forma, com fundamento no art. 10 do CPC, determino a intimação das partes litigantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito da aplicabilidade da tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça - Tema 986, ao caso em apreço. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador